Tribunal: STF
Processo: CJ 6277
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-19
Data de publicação: 1981-03-19

Ementa:
FAUNA SILVESTRE. CACA. CONTRAVENÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O
PROCESSO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ART-27 DA LEI N. 5.197, DE 03.01.67.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DESSA
INFRAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DECLARADA A
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E A NULIDADE DOS ATOS DECISORIOS
POR ELA PRATICADOS, COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS A
JUSTIÇA FEDERAL, SEÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.